Tribunal: TJSP
Processo: 1010033-72.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de repetição de indébito – Contrato CCB firmado em 30/01/2015 – Sentença de improcedência – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica automática revisão contratual, exigindo exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Seguro de proteção financeira/prestamista – REsp no 1.639.320/SP (2016/0307286-9), tese 2.2 - Legalidade e

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de repetição de indébito – Contrato CCB firmado em 30/01/2015 – Sentença de improcedência – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não implica automática revisão contratual, exigindo exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Seguro de proteção financeira/prestamista – REsp no 1.639.320/SP (2016/0307286-9), tese 2.2 - Legalidade e regularidade - Tarifa de abertura de crédito, emissão de carnê, avaliação de bem e registro contratual – Inovação recursal – Não conhecimento - Sentença mantida - Recurso desprovido na parte conhecida, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva prevista pelo art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618964
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010033-72.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante PAULO
CESAR INACIO BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, e majoraram os
honorários advocatícios, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010033-72.2019.8.26.0032 -Voto no 14786 - LMCP/LSN/FC/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1010033-72.2019.8.26.0032
Apelante: Paulo César Inácio Batista (Justiça Gratuita)
Apelado: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Araçatuba 2a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Marcel Peres Rodrigues
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14786
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de repetição de indébito
Contrato
CCB
firmado
em
30/01/2015

Sentença
de
improcedência Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que
não implica automática revisão contratual, exigindo exame do
contrato diante da legislação bancária e da comum Seguro de
proteção
financeira/prestamista

REsp
no
1.639.320/SP
(2016/0307286-9), tese 2.2 - Legalidade e regularidade - Tarifa de
abertura de crédito, emissão de carnê, avaliação de bem e registro
contratual Inovação recursal Não conhecimento - Sentença
mantida - Recurso desprovido na parte conhecida, e majorados
os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observada
gratuidade de justiça e a condição suspensiva prevista pelo art. 98,
§§ 2o e 3o do NCPC.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 13/04/2020 (fls. 105/109), de relatório adotado, que julgou improcedente ação
declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito, e condenou o
autor a arcar com custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
arbitrados em R$ 1.000,00, observada gratuidade de justiça.
Apelo do autor (fls. 112/121) alegando que é ilegal a cobrança dos
valores referentes ao seguro prestamista, pois houve venda casada, e das tarifas de abertura
de crédito, emissão de carnê, avaliação de bem e registro contratual. Pede provimento do
recurso para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 125/138.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010033-72.2019.8.26.0032 -Voto no 14786 - LMCP/LSN/FC/DRG/GC/GR
3
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
20/05/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade concedida (fls.
94/95).
As partes firmaram Cédula de Crédito Bancário em 30/01/2015
(fls. 49/50).
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para revisão
de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, e autorizam ingerência
judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada “relativização do pacta
sunt servanda”.
A incidência do CDC não implica automática revisão contratual,
exigindo exame também diante da legislação bancária e da comum.
Em relação à cobrança do seguro de proteção
financeira/prestamista segue o entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp no
1.639.320/SP (2016/0307286-9), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 12 de dezembro de 2018, na forma do artigo 1.036 e 1.040, ambos do Código
de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), que abaixo se transcreve:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010033-72.2019.8.26.0032 -Voto no 14786 - LMCP/LSN/FC/DRG/GC/GR
4
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (g).
No caso, o autor afirma abusividade da cobrança, por não ter lhe
sido dada opção de contratação com outra seguradora, tratando-se de venda casada. No
entanto, não houve comprovação de que fora compelido ou coagido a aderir ao seguro.
Ademais, a pretensão esbarra no venire contra factum proprium, já que não houve ao longo
da execução do contrato nenhuma reclamação, sequer invocação do direito de
arrependimento conferido ao consumidor (CDC, art. 49), e se o evento assegurado se
verificasse por certo seria invocada a cobertura, tais quais as inúmeras ações com esse
objeto e fundamento. A adesão constou de proposta apartada, subscrita pelo contratante a
corroborar seu ato (fls. 54/55). E o valor de R$ 1.700,00 não caracteriza onerosidade
excessiva diante do valor do bem R$ 70.000,00.
De tal modo, manifestada anuência à contratação, e não
demonstrado vício diante do recurso repetitivo retro assentado, resulta obstada revisão
contratual em relação ao tema apresentado no recurso.
Com relação aos valores supostamente pagos a título de tarifa de
abertura de crédito, emissão de carnê, avaliação de bem e registro contratual, verifica-se
que se trata de inovação recursal, matéria que segue não conhecida.
Nessa quadra, a sentença segue integralmente mantida, inclusive
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC, e apresentadas
contrarrazões, majoro o valor de honorários advocatícios para R$ 1.500,00, observada
gratuidade de justiça e a condição suspensiva prevista pelo art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010033-72.2019.8.26.0032 -Voto no 14786 - LMCP/LSN/FC/DRG/GC/GR
5
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso na
parte conhecida e majoro os honorários advocatícios, observada gratuidade de justiça e a
condição suspensiva prevista pelo art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)